Tribunal: STF
Processo: ARE 1438065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EDITAL 2009. AUTOR ELIMINADO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO TESTE FÍSICO POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL OU DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO REFAZIMENTO DO TESTE DE CORRIDA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS REGRAS DA AVALIAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR NULA A ETAPA DO EXAME FÍSICO, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELANTE QUE SUSTENTA A LEGALIDADE DO TAF E A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NAS REGRAS DO EDITAL. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA NO CONCURSO EM QUESTÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 366301-0 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE. APLICAÇÃO INDIRETA DA LEI ESTADUAL Nº 6.425/79 (ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS). AUTOR QUE PRETENDE ASSOCIAR A SUA ELIMINAÇÃO NO CONCURSO AO DESCONHECIMENTO DA ALTERAÇÃO DO TERMO “MÍNIMO” PARA "MÁXIMO" DE 13 (TREZE) MINUTOS PARA A CONCLUSÃO DA PROVA DE CORRIDA. ERRATA DIVULGADA ANTES DO TAF E QUE JÁ CONSTAVA NO PRÓPRIO ATO CONVOCATÓRIO DO AUTOR PARA O EXAME FÍSICO. AUTOR QUE SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE DUBIEDADE QUANTO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TESTE DE CORRIDA, AFIRMANDO QUE NÃO CABERIA A ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE ULTRAPASSASSEM O TEMPO MÍNIMO DE 13 (TREZE) MINUTOS PREVISTO NA REDAÇÃO ORIGINAL DO EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO QUE NÃO CONDIZ COM O PROPRÓSITO DE UM EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA. O QUE A PROVA DOS AUTOS INDICA É QUE A PARTE AUTORA IRRESIGNADA COM A INSUFICIÊNCIA DE SEU DESEMPENHO, QUE TEM SEDE NO DESPREPARO E NA FALTA DE CONDICIONAMENTO, TENTA ATRIBUI-LA, DEBALDE, A FATORES OUTROS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO ATO ADMISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO DO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO MONTANTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 5(CINCO) ANOS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISAO A UNANIMIDADE DE VOTOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente